Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-19.2019.8.11.0047
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000658-19.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUVENAL DAMIAO DOS SANTOS - CPF: 156.532.341-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – VEDAÇÃO DE REFORMATIO
IN PEJUS
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.

Apesar de não demonstrada a existência de dor ou sofrimento que ultrapasse o mero aborrecimento, de maneira a implicar abalo moral indenizável, deve ser mantida a condenação fixada pelo juízo
a quo
, sob pena de
reformatio in pejus
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível aviado por
Juvenal Damião dos Santos
,
objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos postos na ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais promovida em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, declarando inexistente o débito relativo ao contrato nº 0123359940771, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto realizado, fixando, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento, e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico.

Para tal desiderato, sustenta o apelante
que a condenação por dano moral, no importe fixado pelo juízo
a quo
, é ínfimo e incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e merecem majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso (ID. 60917489).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse capaz de justificar a intervenção ministerial
(ID. 64268494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Trata-se de ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em que o autor, ora apelante, sagrou-se vencedor em seu pleito, insurgindo-se, portanto, apenas em relação ao valor arbitrado a título de danos morais.

Segundo alega,
a condenação por dano moral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), revela-se ínfima e incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual pede a majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Quanto ao tema, apesar do meu atual entendimento acerca da não ocorrência de dano moral indenizável em casos tais, em que a contratação não guarda observância com as formalidades legais, a exemplo da ausência de instrumento público com a presença obrigatória das partes perante um tabelião de cartório devidamente registrado, ou ainda, por intermédio de procurador constituído, ao qual tenha outorgado poderes por instrumento público, deve ser mantida a condenação fixada pelo juízo
a quo
, sob pena de
reformatio in pejus
, porquanto não houve insurgência recursal da parte adversa.

Nesse sentido, já decidiu os Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMPRESTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO - VIOLAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANOS MORAIS. REFORMATIO IN PEJUS. Para a aplicação da repetição do indébito é exigida a comprovação de que houve má-fé por parte da instituição financeira, sendo cabível a devolução simples. Embora indevidos, os eventuais descontos foram em valor inexpressivo, não ensejando indenização por danos morais. Por força da proibição da chamada reformatio in pejus, deve ser mantida a condenação, no valor fixado pelo juízo de primeiro grau, em face da ausência de impugnação da sentença pela parte adversa.”
(TJ-MG - AC: 10086160011416001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 30/01/2020, Data de Publicação: 07/02/2020)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO ULTIMADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VEDAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. Inobstante o aborrecimento causado pela circunstância dos descontos indevidos de parcelas dos proventos do Autor em razão de contrato de empréstimo consignado não ultimado, não fora demonstrada a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer da falha do Banco, tal como anotação do nome em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar abalo moral, por isso compreende-se que o ocorrido limita-se ao âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não se vislumbrando, por conseguinte, os requisitos necessários para reconhecer os danos morais pleiteados na origem e, portanto, majorar o valor da indenização arbitrada a esse título.Sentença, todavia, que se mantém em razão da vedação de reformatio in pejus, haja vista a ausência de recurso da parte Ré. Apelação Cível desprovida.”
(TJ-DF 20140610031558 0003088-71.2014.8.07.0006, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 01/02/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/02/2017 . Pág.: 502/509)

Ad argumentandum tantum
, importante salienta que, recentemente, passei a considerar que a cobrança indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano moral indenizável, pois, o caso dos autos não se trata de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação, ainda mais quando sequer houve a negativação do nome da parte autora junto aos órgãos restritivos de crédito ou outro fato extraordinário que ultrapasse a barreira do mero dissabor cotidiano.

Repisa-se que não se trata de fraude bancária praticada por terceiros, eis que, caso em concreto, não foi demonstrado, afora a inobservância dos requisitos de formalidade necessários para pactuação por analfabetos (através de instrumento público ou acompanhado de procurador, de igual forma constituído, assinando a rogo), nenhuma dor ou sofrimento que ultrapasse o mero aborrecimento sofrido pelo apelante.

Deste modo, deixo de acolher o pleito formulado de majoração do valor arbitrado à título de danos morais, porquanto, conforme explanado alhures, coaduno do entendimento de que, em casos tais, sequer deve haver a condenação pretendida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020